Tribunal: STF
Processo: RE 75095
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE MERECEM CONHECIMENTO, A FIM DE
PREVALECER O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. E QUE A CAUSA NÃO
ALCANCAVA A ALÇADA PREVISTA NO ART. 308, INC. IV, DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., INOCORRENDO, AO LADO DISSO, AFRONTA A LEI MAGNA
OU DISCREPANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NA CORTE.